Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. SENTENÇA TERMINATIVA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inadequada a formulação de pedido genérico e na própria petição recursal para recebimento da apelação no duplo efeito (art. 1.012, § 3o, CPC).

2. No agravo de instrumento interposto pelo autor, não foi concedido o efeito suspensivo, a fim de obstar a marcha processual dos autos originários e, por consectário, impedir a prolação de sentença. 2.1. Ressalvado o exercício da jurisdição pelo prolator da sentença, com o que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por alegada incompetência do Juízo.

3. O agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis e sua interposição não obsta o desenvolvimento da marcha processual (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, CPC). A eficácia da sentença é subordinada à condição de o agravo de instrumento ser provido, o que não ocorreu no caso. 3.1. Não configura error in procedendo a extinção do processo antes do julgamento do agravo de instrumento que o apelante interpôs contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas.

4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.